Tribunal: TJES
Processo: 5016347-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016347-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016347-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RECORRIDO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TAXA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que as requeridas possuem débito pelo pagamento das taxas condominiais de unidade imobiliária de sua propriedade.

Em sede de contestação (ID4821004), a requerida aduz preliminarmente necessidade de perícia técnica e no mérito aduz ausência de ato ilícito.

O juízo
a quo
julgou a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando as demandadas ao pagamento de R$ 17.043,34 (dezessete mil, quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), atualizados monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir de 29/09/2022 (data da planilha juntada no ID 18161642)
.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4906703). Em suas razões, a recorrente sustenta preliminarmente a necessidade de concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao recurso e a prescrição das cotas condominiais e ilegitimidade passiva.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início, verifico ser
ser o presente caso de manutenção da sentença.

No tocante a preliminar de prescrição das cotas condominiais, verifico que tal tese não merece prosperar, considerando a interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, desta forma indefiro a presente preliminar.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva verifico que não assiste a razão ao recorrente, considerando documento de ID 4906574, a entrega das chaves foi efetuada em 25/05/2017, desta forma coaduno com o entendimento da r. sentença de que as cotas condominiais anteriores são de responsabilidade do recorrente.

Vejamos trecho da sentença:

“No presente caso, observa-se que a unidade imobiliária a qual vinculada a dívida cujo pagamento é exigido pelo condomínio demandante, foi vendido pelas rés ao Sr. Samuel da Silva Vitória, sendo suas chaves entregues ao promitente comprador em 25/05/2017 (ID 17842371).

Logo, reputam-se devidas, pelas suplicadas, as cotas condominiais anteriores à imissão do comprador na posse do bem, razão pela qual não merece prosperar o pedido de cobrança daquela vencida em 10/10/2022, incluída na planilha de débito anexada ao ID 18788175.

Portanto, exsurgem devidas as parcelas vencidas nos meses de Agosto/2015 a Maio/2017, totalizando um débito de R$ 17.043,34 (dezessete mil, quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme memória de cálculo acostada ao ID 18161642, ao qual deverá ser acrescida correção monetária, multa e juros previstos no §1º, do art. 1.336, do CCB/02.”

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. Embargos à execução. Despesas condominiais anteriores à entrega das chaves aos embargantes. R. sentença de procedência, com apelo somente do Condomínio embargado. Irresignação impróspera. A responsabilidade dos compromissários compradores pelo pagamento das cotas condominiais inicia-se com a imissão na posse do imóvel, com a entrega das chaves. Sentença de procedência mantida. Sucumbência majorada. Recurso improvido.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10065621620218260602 Sorocaba, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 31/08/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)